Tribunal: TJDFT
Processo: 0738980-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. SAQUES INDEVIDOS. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto quanto à saques indevidos e a inversão do ônus da prova, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos infringentes.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão mencionou: o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 3.1. Compreende-se do julgado a inaplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito, o qual se entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3.2. Por sua vez, o aresto mencionou: o banco réu juntou extratos, os quais demonstram o recebimento pela parte autora, de seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. 3.3. Desta feita, o decisum esclareceu: incumbia à parte autora demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, mas não o fez. Insta ressaltar, embora o réu tenha requerido a produção de perícia contábil, esta foi indeferida por meio da decisão, por ser “desnecessária a realização de prova pericial”. 3.4. Desse modo, o julgado reiterou a necessidade de se comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, pois deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar a divergência dos valores oriundos dessa metodologia, dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.